Tribunal: TJDFT
Processo: 0710788-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1 Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime em que se atribui a prática de crimes de difamação e calúnia, mediante publicações na internet.

2 Correta a rejeição da queixa-crime pelo delito de calúnia se não há indícios mínimos da prática imputada, concernente ao art. 32, § 1o, da Lei de Crimes Ambientais, por decisão de representante legal ou contratual da empresa, para atender a interesse da pessoa jurídica.

3 De igual modo, no que diz respeito à suposta difamação, porquanto ausente justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, haja vista que a querelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, indiciariamente, a presença do animus diffamandi. O contexto fático indica que as quereladas agiram com animus criticandi. As críticas foram incisivas e contundentes, mas não visavam macular a honra da querelante.

4 Cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando rejeitada a queixa-crime. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte.

5 Recurso conhecido e desprovido.